Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-11.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002948-11.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLORICE SEVERIANA DE LIMA - CPF: 976.218.031-34 (RECORRENTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS – VAZAMENTO DE GÁS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – VÍCIO OCULTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – NECESSIDADE DE REPARO – BLOQUEIO DO ABASTECIMENTO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA PROPRIEDADE E JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA COM A INICIAL – JUNTADA DE CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – PROPRIEDADE COMPROVADA – LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA – PROVAS SUFICIENTES – VAZAMENTO DE GÁS – REITERAÇÃO DO VÍCIO – PROBLEMA DISCUTIDO EM OUTRAS AÇÕES – VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Diante da juntada de comprovante de residência em nome da consumidora, bem como sendo juntada cópia do contrato de compra e venda em contestação, documentos que atestam a posse e propriedade, resta demonstrada a legitimidade ativa para demandar.

A legitimidade passiva advém do surgimento de vícios ocultos na construção de responsabilidade da promovida relativo ao abastecimento de gás. A construtora tem responsabilidade pelos vícios decorrentes do imóvel que construiu.

Não há se falar em decadência em se tratando de vício oculto, o qual surgiu tempos depois da entrega do imóvel.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

O vício do empreendimento que ocasiona vazamento de gás e gera a interrupção do serviço por 29 dias ultrapassa as raias do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial em razão da ausência de prova da propriedade do imóvel, assim como pela falta de juntada de documento essencial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte 487, I da lei no 13.105/2015, opino pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE COM RESOLUÇÃO MÉRITO
, com fundamento no art. 434, caput da Lei no 13.105/2015.

Que seja feita a retificação do polo passivo para MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA, CNPJ no 10.931.322/0001-08.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que há prova nos autos acerca da propriedade do imóvel, sendo legitimada para propor a ação que discute dano moral decorrente de vazamento de gás.

No mérito, alegou que “ao adquirir um produto ou serviço, o consumidor tem a legítima expectativa de receber adequado ao uso de acordo com as expectativas geradas na compra, ou seja, sem a necessidade de qualquer adaptação, e principalmente, que este não possua nenhum defeito ou algum vício que lhe diminua o valor ou que o impossibilite de utilizá-lo normalmente”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de decadência e ilegitimidade passiva. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a construtora não é responsável e não recebeu qualquer notificação.

Sem razão a promovida.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade passiva advém do surgimento de vícios ocultos na construção de responsabilidade da promovida relativo ao abastecimento de gás. A construtora tem responsabilidade pelos vícios decorrentes do imóvel que construiu, não sendo impeditivo de responsabilidade a alegada falta de notificação, pois nenhuma lesão ou ameaça a direito são excluídos da apreciação judicial.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de decadência, pois houve recebimento do imóvel sem vícios.

Sem razão a promovida, pois não há se falar em decadência em se tratando de vício oculto, o qual surgiu tempos depois da entrega do imóvel.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

De início, registro que o problema de vazamento de gás no empreendimento Chapada Diamantina, de construção da promovida, é fato público e notório, seja em razão da massiva divulgação, seja porque inúmeras foram as ações julgadas no âmbito dos Juizados Especiais e desta Turma Recursal sobre o caso. Cito exemplo de ações semelhantes da relatoria desta magistrada: 0019333-88.2019.811.0001, 0078413-51.2017.811.0001, 0049245-67.2018.811.0001 e 0049128-76.2018.811.0001.

Há que se destacar que todas essas ações mencionadas são relativas a problemas no abastecimento de gás ocorrida entre 2016 e 2017 e a presente ação discute uma continuidade do problema que requisitou a modificação do sistema de abastecimento, via fachada, que causou a privação no abastecimento de gás na unidade da parte promovente de 05.12.2019 a 31.01.2020.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, uma vez que, ao contrário do fundamentado, houve a juntada de comprovante de residência em nome da parte promovente e, em contestação, a promovida juntou o contrato de compra e venda.

Na inicial a parte promovente declara residir na Av. da Féb, Condomínio Parque Chapada dos Guimarães Bloco D, Ap. 102, Bairro Alameda, Várzea Grande – MT. O comprovante de residência juntado com a inicial se refere ao mesmo endereço.

Em contestação, a parte promovida junta contrato de compra e venda em nome da parte promovente referente a essa unidade (Bloco D, Ap. 102).

Ocorre que, no corpo da inicial, em evidente erro material, mencionou-se o Bloco D, Ap. 202, motivo da celeuma gerada.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Diante da juntada de comprovante de residência em nome da consumidora, bem como sendo juntada cópia do contrato de compra e venda em contestação, documentos que atestam a posse e propriedade, resta demonstrada a legitimidade ativa para demandar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

Ao contrário da tese de inexistência de dano moral, se verifica que a parte promovente, por ocasião da reparação do problema no abastecimento de gás, permaneceu sem o seu fornecimento por 29 dias, o que não pode ser encarado com mero aborrecimento.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(N.U 1009149-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

O vício do empreendimento que ocasiona vazamento de gás e gera a interrupção do serviço por 29 dias ultrapassa as raias do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021